Tribunal: TJSP
Processo: 0040167-79.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas e CORRUPÇÃO ATIVA – Pretendida a absolvição quanto ao crime previsto no art. 333 do CP e o regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no delito da Lei de Drogas – Impossibilidade – Materialidade e autoria demonstradas nos autos – Validade dos depoimentos dos agentes públicos – Quantidade de drogas e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas e CORRUPÇÃO ATIVA – Pretendida a absolvição quanto ao crime previsto no art. 333 do CP e o regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no delito da Lei de Drogas – Impossibilidade – Materialidade e autoria demonstradas nos autos – Validade dos depoimentos dos agentes públicos – Quantidade de drogas e circunstâncias da apreensão que evidenciam a necessidade do regime semiaberto – Vantagem indevida aos agentes públicos comprovada nos autos – Crime formal – Configura-se com a oferta ou promessa de indevido benefício – Condenação mantida na íntegra – Recurso desprovido.